Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740524-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por RODRIGO CARDOSO RABELO, rejeitou à impugnação apresentada. Em suas razões (ID 64395517), o agravante sustenta que: 1) o agravado afirma que terceiros estariam utilizando a plataforma WhatsApp para divulgar informações falsas e caluniosas a seu respeito; 2) na ação de conhecimento, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a guardar e manutenção dos dados dos IPs, data, hora, fuso horário, portas lógicas, e-mails que foram usados para cadastramento das contas de WhatsApp dos envolvidos; 3) posteriormente, a sentença condenou o Facebook a fornecer os dados requeridos; 4) “o aplicativo WhatsApp (incluindo a sua versão WhatsApp Business e os serviços do WhatsApp Business Platform pertence e é provido pela empresa norte-americana WhatsApp LLC; 5) cabe ao Provedor do WhatsApp responder em juízo e dar cumprimento às ordens judiciais relacionadas ao referido serviço; 5) por meio da Lei no 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), o legislador estabeleceu que cada empresa responde, exclusivamente, pela sua aplicação (ou serviço) de Internet; 6) o cumprimento da ordem de fornecimento de dados não pode ser cumprimento pelo Facebook e sim pelo WhatsApp LLC; 7) a obrigação deve se resolver, haja vista que se tornou impossível sem culpa do agravante ou, sucessivamente, convertida em perdas e danos, caso o entendimento seja pela culpa da empresa; 8) o bloqueio do montante de R$ 100.000,00, no presente caso, é indevido. Requer, ao final, o provimento do recurso para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 64395528/64395527) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não seja tão evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que não sejam realizados atos constritivos do executado até a análise exauriente do recurso. A probabilidade do direito está presente, em razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente, porque o agravante alega a impossibilidade de cumprir a obrigação, bem como pelo fato da multa aplicada ser elevada – até R$ 100.000,00. Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano, haja vista que podem ser realizados atos constritivos ao patrimônio do executado antes da análise do recurso. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator